Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-04.2021.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. COBRANÇA DOBRADA DE ENCARGOS DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – A cobrança das taxas condominiais deve observar a fração ideal fixada na Convenção.
II – É vedada a dupla cobrança dos encargos de mora, como correção monetária, juros e multa, sob pena de enriquecimento indevido do credor.
III – Em razão da ausência de previsão em Assembleia de cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese de ajuizamento de ação judicial, a verba não pode ser incluída no débito.
IV – Ajuizada a ação de cobrança após o prazo transcorrido o prazo para celebração de acordo entre condômino e condomínio, não é possível a imposição de parcelamento do débito.
V – Apelações do autor e do réu desprovidas.